Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO QUANDO DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR NÃO CONFIGURADA. ERRO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que os réus se abstenham de efetuarem descontos nos rendimentos da parte autora a título de quantias supostamente pagas indevidamente referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia, bem como para que promovam a devolução dos valores já descontados. Em seu recurso, ressalta que a Administração Pública tem competência para rever os seus atos de ofício, e que o artigo 120 da LC 840/2011 estabelece que o pagamento equivocado não aproveita ao servidor, ainda que ele não tenha dado causa ao erro, privilegiando o princípio da supremacia do interesse público em face da proteção da boa-fé do servidor.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18003078).
III. A Administração Pública não deve atribuir o ônus do seu erro à parte autora, que em nada contribuiu para o referido equívoco. Ademais, é certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé.
IV. Sabe-se que a má-fé não se presume e, no caso, a parte ré não comprovou a atuação manifesta da autora para o recebimento dos valores em total superior ao devido a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia quando da sua aposentadoria, eis que teria sido computada a quantidade de dias devidos em total maior ao que seria adequado à situação da autora. Desse modo, ainda que sustente a supremacia do interesse público, não é lícito efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pela beneficiada se deu de boa-fé, não devendo prevalecer o entendimento do TCDF juntado em sede recursal. Precedente do STJ: (AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014). No mesmo sentido o E. TJDFT, ao analisar uma outra situação que ensejou o equívoco no pagamento efetivado pela administração pública quando da conversão de licença-prêmio em pecúnia, reforçou o caráter alimentar da verba: (Acórdão 1121769, 07117261120178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no PJe: 5/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Em tempo, cumpre esclarecer que tal entendimento não afronta o artigo 120 da Lei Complementar 840/2011, eis que em conformidade com a Constituição Federal e com os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não estando a determinar o ingresso definitivo de valores mensais no vencimento da parte autora, mas apenas atestando que o recebimento da quantia na conversão da licença-prêmio em pecúnia quando da aposentadoria, efetivada no ano de 2013, sofre limitações quanto à possibilidade de ressarcimento face o seu caráter alimentar e a ausência de má-fé na sua percepção.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.